Tribunal: TCU
Processo: 001.322/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Economia (Extinto), POR MEIO DO ACÓRDÃO 1174/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.258/2018-0

Inteiro teor:
Acórdão 702/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento das oito deliberações que ainda restavam pendentes do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário (TC Processo 021.258/2018-0 ), originado de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o grau de auditabilidade na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c o art.17 da Resolução-TCU 315/2020, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.2.5; b) considerar implementadas as recomendações dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.5, 9.3.8 e 9.3.11; c) considerar parcialmente implementada a recomendação do item 9.3.7, dispensando-se a continuidade do seu monitoramento; d) encerrar o ciclo de monitoramento do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; e) informar ao Ministério da Fazenda e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que o presente acórdão ora encaminhado pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e f) apensar definitivamente este processo ao processo originador (TC Processo 021.258/2018-0 ), encerrando-o, nos termos do art. 169, I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 001.322/2026-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.